Tribunal: TJES
Processo: 5010670-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010670-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MOLINA SANT ANNA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A REQUERENTE INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, EM VIRTUDE DA INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PROVOCADOS PELA RECORRIDA, COM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL E REVOGOU A DECISÃO DE ID – 18552566.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE NO SENTIDO DE PLEITEAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO, ID.5692313.
R
ECURSO INTEMPESTIVO
. RECURSO PROTOCOLADO EM 24/07/2023. MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. CERTIDÃO ID.

5692316 QUE ATESTA A INTEMPESTIVIDADE. ADEMAIS, HOUVE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO ELETRÔNICO ID Nº 5692314. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18. NESSE SENTIDO O ART. 270 DO CPC:
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)